Tribunal: TJDFT
Processo: 0704431-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704431-30.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GLAUBER RAIANDERSON BRAZ DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em ação de obrigação de fazer que deferiu a tutela de urgência para determinar que o agravante abstenha-se de promover quaisquer atos que importem em remoção forçada do agravado, inclusive desobstrução, despejos, desocupações, demolições, sob pena de multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (id 178930239 dos autos n. 0713490-22.2023.8.07.0018). Não há requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator